Tribunal: STF
Processo: HC 71510
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-06
Data de publicação: 1994-09-06

Ementa:
EMENTA:   "HABEAS-CORPUS".  LEI   DE   TÓXICOS.  NULIDADES:
APELAÇÃO  NÃO CONHECIDA  PORQUE  OS PACIENTES  NÃO  TEM O  DIREITO DE
APELAR  EM  LIBERDADE  E   SENTENÇA  CONDENATÓRIA  NÃO  FUNDAMENTADA.
COMPETÊNCIA.
          1.  Não e nulo o  acórdão que não conhece da apelação sob o
fundamento  de  que os  pacientes  não  tem o  direito  de  apelar em
liberdade, art. 35 da Lei de Entorpecentes. Precedente.
          2.  O  Juiz  permanece  coator  quando  a  sentença  não  e
submetida  ao segundo grau de jurisdição porque a apelação contra ela
interposta  não superou o  juízo de admissibilidade. Incompetencia do
Supremo  Tribunal  Federal,  art. 102,  I,  da  Constituição Federal.
Competência do Tribunal de Justiça.
          3.  "Habeas-corpus"  conhecido  em   parte  e  nesta  parte
indeferido,  ressalvando ao paciente  o direito  de reiterar o pedido
perante o Tribunal competente.